Tribunal: TJSP
Processo: 0007698-48.2011.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança da TAC, tarifa de registro de contrato e avaliação de bens. Irresignação do banco.

TARIFA DE CADASTRO (que não se confunde com a TAC). Súmula 566 do STJ. Possibilidade da cobrança nos contratos firmados a partir de 30/4/2008. COBRANÇA ADMITIDA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança da TAC, tarifa de registro de contrato e avaliação de bens. Irresignação do banco.

TARIFA DE CADASTRO (que não se confunde com a TAC). Súmula 566 do STJ. Possibilidade da cobrança nos contratos firmados a partir de 30/4/2008. COBRANÇA ADMITIDA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP reconheceu a validade dessas cobranças, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Banco não comprovou que efetivamente suportou estes valores (Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação), motivo pelo qual a respectiva cobrança deverá ser afastada. COBRANÇA AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.